Tribunal: STM
Processo: 7000909-94.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM) IMPUTADO À EX-MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. BENS JURÍDICOS ATINGIDOS: ADMINISTRAÇÃO E FÉ PÚBLICA MILITAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. ANOTAÇÃO FALSA EM CARTEIRA DE TRABALHO. DOCUMENTO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. Competência da Justiça Militar da União para processar e julgar crime de uso de documento falso, praticado por ex-militar perante a Administração Militar, mesmo que o acusado não mais integre as fileiras das Forças Armadas, pois atinge diretamente a fé pública e a moralidade da Instituição Militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense. 2. A materialidade e a autoria do delito de uso de documento falso foram comprovadas pelas provas constantes nos autos, que confirmaram o uso pela acusada de Carteira de Trabalho com anotação falsa para obter classificação em Processo Seletivo para Sargento Temporário perante o Exército Brasileiro. 3. A ausência de provas da Defesa que desconstituam a falsidade das anotações, somada à falta de comprovação de vínculo trabalhista, ratifica a condenação. 4. Conhecimento e desprovimento da Apelação. Manutenção da Sentença condenatória por seus próprios fundamentos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/08/2025 A
28/08/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000909-94.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: VIVIANE DE OLIVEIRA IGNÁCIO
ADVOGADO(A): ALEXANDRE LUIZ RANGEL DE ABREU JUNIOR (OAB RJ220828)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/08/2025, às 13:30, a 28/08/2025, às 18:00, na sequência 18, disponibilizada no
DE de 04/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
SUSCITADA PELA DEFESA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA
PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000909-94.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: VIVIANE DE OLIVEIRA IGNÁCIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. USO DE DOCUMENTO FALSO
(ART. 315 DO CPM) IMPUTADO À EX-MILITAR. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. BENS
JURÍDICOS ATINGIDOS: ADMINISTRAÇÃO E FÉ PÚBLICA MILITAR.
REJEIÇÃO. MÉRITO. ANOTAÇÃO FALSA EM CARTEIRA DE
TRABALHO. DOCUMENTO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1. Competência da Justiça Militar da União para processar e julgar crime de uso de
documento falso, praticado por ex-militar perante a Administração Militar, mesmo que
o acusado não mais integre as fileiras das Forças Armadas, pois atinge diretamente a fé
pública e a moralidade da Instituição Militar, o que atrai a competência da Justiça
Castrense.
2. A materialidade e a autoria do delito de uso de documento falso foram comprovadas
pelas provas constantes nos autos, que confirmaram o uso pela acusada de Carteira de
Trabalho com anotação falsa para obter classificação em Processo Seletivo para
Sargento Temporário perante o Exército Brasileiro.
3. A ausência de provas da Defesa que desconstituam a falsidade das anotações, somada à
falta de comprovação de vínculo trabalhista, ratifica a condenação.
4. Conhecimento e desprovimento da Apelação. Manutenção da Sentença condenatória por
seus próprios fundamentos. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União, suscitada pela Defesa. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em negar provimento
ao Apelo da Defesa e em manter, na íntegra, por seus próprios fundamentos, a Sentença
condenatória.
Brasília, 28 de agosto de 2025.
7000909-94.2023.7.01.0001
40001375012.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída da ex-3º Sgt
STT Viviane de Oliveira Ignácio (ex-Sgt Viviane) contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (CPJ-Ex) da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar (1ª Aud/1ª CJM), que a condenou pela prática do crime de uso de
documento público falso, art. 315 do Código Penal Militar (CPM) (Processo Relacionado -
APM nº 7000909-94.2023.7.01.0001/RJ - Ev. 188, SENT1).
Narra a Denúncia que a ex-Sgt Viviane, ao se candidatar a uma vaga de
Sargento Temporário Especialidade de Radiologia, no Processo Seletivo para o Serviço
Técnico Temporário (STT) de 2019/2020, apresentou Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS) com anotação supostamente falsa quanto à sua experiência profissional. O
registro referia-se a um contrato de trabalho, em tese, firmado com a Empresa Viva Rio, no
período de 6.4.2008 a 20.8.2019.
Consta na Exordial que a suposta falsidade fez com que a candidata alcançasse
a classificação e ingressasse na Força, tendo em vista que aquela seria sua única pontuação
com relação à experiência profissional (APM, Ev. 1, INIC1).
As investigações foram motivadas por denúncia anônima dirigida à Ouvidoria
do MPM, em 6.11.2020 (IPM, Ev. 1, ANEXO 2, fl.26).
Assim, para uma apuração preliminar, foi instaurada Sindicância no âmbito do
Hospital Central do Exército (HCE), Organização Militar (OM) em que a investigada servia à
época, cujo procedimento concluiu pela impossibilidade de comprovar o vínculo
empregatício da Sindicada junto à Empresa Viva Rio e que havia indícios de fraude no
referido Processo Seletivo (Portaria nº 362-Sid/E2/2020, de 17.12.2020 - IPM, Ev. 1,
ANEXO2, fl.24; ANEXO4, fls.45/47).
Dessa forma, os autos foram remetidos à 1ª Região Militar (1ª RM) para
providências cabíveis e, em 31.12.2021, foi instaurado Inquérito Policial Militar (IPM) pelo
Comandante daquela OM (Portaria nº 113-IPM, PA4-Asse Ap As Jurd/1ª RM - IPM, Ev. 2,
PORT2).
Durante o IPM, a investigada foi ouvida e ratificou a versão dada no seu
depoimento prestado à Sindicância. Esclareceu, ainda, que, como prestava serviços, não era
recolhido INSS, FGTS e nenhum dos direitos trabalhistas e recebia somente o salário e,
quando foi demitida, não recebeu nenhum direito ou benefício (IPM, Ev. 1, ANEXO4, fls.
54/57).
Consta nos autos, além do depoimento da investigada, os seguintes documentos:
Solução de Sindicância (IPM, Ev. 1, ANEXO2, fls. 20/21);
Relação da Seleção dos Sargentos Técnicos Temporários (IPM, Ev. 1, ANEXO2, fls.
32/34);
Ficha Cadastral da candidata (IPM, Ev. 1, ANEXO2, fls. 35/37);
7000909-94.2023.7.01.0001
40001375012.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inscrição no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 4º Região (IPM, Ev. 1,
ANEXO2, fls. 42);
Cópia da Carteira de Trabalho (IPM, Ev. 1, ANEXO2, fls. 46/49);
Ofício nº 1594/VivaRio, o qual ratifica que não foi localizado vínculo empregatício com
a investigada, entre outras incongruências na CTPS (IPM, Ev. 39, ANEXO2);
Aviso de Convocação relativo ao Processo Seletivo (IPM, Ev. 1, ANEXO6); e
Avaliação Curricular da investigada (IPM, Ev. 75).

Pelos fatos narrados, em 31.8.2023, o Ministério Público Militar (MPM)
ofereceu Denúncia em desfavor da ex- Sgt Viviane, como incursa nas sanções do art. 315 do
CPM, imputando-lhe a prática de uso de documento falso (IPM, EV. 77).
Em 12.9.2023, a Denúncia foi recebida pelo Juízo da 1ª Aud/1ª CJM (APM, Ev.
1, RECDEN3).
Em 4.10.2023, a ré foi regularmente citada (APM, Ev. 16).
Durante a instrução criminal, a Sra. Bárbara Abrantes Escher de Gusmão foi
ouvida como testemunha do MPM - Coordenadora de Administração de Pessoal da Empresa
Viva Rio (APM, Evs. 150/152).
A Defesa, por sua vez, arrolou como testemunhas a Sra. Maria Verônica dos S.
Amorim e a Sra. Adriana de Oliveira Ignácio, irmã da ré, ouvida na condição de informante.
Na mesma Sessão, a ré foi interrogada. (APM, Ev. 52 e 78).
Na fase processual do art. 427 do CPPM, o MPM manifestou-se pela juntada
das Folhas de Antecedentes Criminais da ré, ao passo que a Defesa requereu perícia
grafotécnica na mencionada CTPS da acusada (APM, Ev. 82 e 102).
O Laudo Pericial Grafotécnico foi juntado aos autos (APM, Ev. 149).
Em Alegações Finais Escritas, o MPM sustentou que a autoria e a materialidade
encontram-se comprovadas pelas provas carreadas aos autos e pugnou pela condenação da ré,
como incursa nas sanções do art. 315 do CPM (APM, Ev. 162).
A Defesa defendeu a inexistência de dolo na conduta da ex-militar e requereu a
sua absolvição, nos termos do art. 439, “a” ou “b”, do CPPM, e, subsidiariamente, a
aplicação de medida despenalizadora (APM, Ev. 165).
Em 13.2.2025, o CPJ-Ex, por unanimidade, julgou procedente a Denúncia e
condenou a ex-3º Sgt STT Viviane de Oliveira Ignácio pelo crime de uso de documento falso,
nas sanções do art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM, à pena definitiva de 2 (dois) anos de
reclusão, fixou o regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, do Código Penal (CP) c/c o art. 3º,
“a”, do CPPM, concedeu o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art.
7000909-94.2023.7.01.0001
40001375012.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

84 do CPM c/c o art. 626 do CPPM, mediante as condições nele previstas, excetuando-se a
alínea “a”, além do comparecimento trimestral na sede do Juízo da Execução, com o direito
de recorrer em liberdade (APM, Ev. 188 - SENT1).
As partes foram intimadas da Sentença e ocorreu o trânsito em julgado para o
MPM em 25.2.2025 (APM, Ev. 195).
Inconformada, a Defesa interpôs a presente Apelação, sustentando que a ré não
praticou qualquer ato delituoso, cooperou com as investigações e esclareceu os fatos no
interrogatório. Alega, também, que a CTPS da acusada é documento lícito, sem rasura ou
indício de adulteração, o que denota que ela não teria falsificado o documento; e que a
inexistência de vínculo formal não configura, por si só, a prática de falsificação documental,
pois a ré exerceu atividades como freelancer para a Empresa Viva Rio.
Sustenta, ainda, que não se justifica a aplicação do Direito Penal Militar a
indivíduos que não mais integram os quadros das Instituições Militares.
Por fim, requer a absolvição da ré com base no art. 439, “a”, do CPPM, por
ausência de prova; e, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal de 1 (um) ano e
o sursis (APM, Evs. 192 e 200).
Em Contrarrazões ao Recurso da Defesa, o MPM sustenta, em síntese, que a
Sentença está em consonância com o conjunto probatório dos autos e requer a manutenção da
Decisão condenatória, por seus próprios fundamentos, negando-se o provimento do Recurso
interposto pela Defesa (APM, Ev. 203).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer lavrado pelo
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira manifestou-
se pela manutenção da Sentença condenatória, por seus próprios fundamentos e pela
improcedência do Recurso da Defesa.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
A presente Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecida, processada e julgada.
Antes de adentrar no mérito, analisa-se, preliminarmente, a questão suscitada
pela Defesa.
I - Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para julgar ex-militares.
A Defesa sustenta que a ré não integra mais os quadros das Forças Armadas e,
por isso, inexiste risco para a hierarquia e para a disciplina militar.
7000909-94.2023.7.01.0001
40001375012.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alega que a extinção desse vínculo transfere o tratamento jurídico do caso para
o âmbito do Direito Penal comum, uma vez que aplicar o Direito Penal Militar a ex-militares
sem uma ligação clara com a ordem militar seria uma interpretação prejudicial à acusada,
contrariando os princípios constitucionais da legalidade estrita e da individualização da pena,
previstos no art. 5º, incisos XXXIX e XLVI, da Constituição Federal (CF).
Nesse passo, o argumento da Defesa não merece ser acolhido, tendo em vista
que a Constituição Federal, no seu art. 124, estabelece que “à Justiça Militar compete
processar e julgar os crimes militares definidos em lei.”
Dessa forma, a Justiça Castrense tem sua competência delineada pelo próprio
texto constitucional e o Código Penal Militar (CPM) é a Lei que estabelece as hipóteses de
crime militar.
Portanto, a submissão à Justiça Militar da União não é prerrogativa de militares.
Pelo ontrário, esta Justiça Especializada possui competência para processar e julgar todo
aquele que, em tese, comete crime em ofensa às Instituições Militares ou à ordem
Administrativa Militar, nos termos do art. 9º do CPM, em tempo de paz.
Imputa-se à apelante a prática, em tese, do crime de uso de documento falso
perante a Administração Militar. Assim, os bens jurídicos atingidos, no caso, são a
moralidade e a fé pública da Instituição Militar, fato que atrai a competência desta Justiça
Especializada.
Portanto, o fato de a acusada ter sido excluída da Força Terrestre não afasta a
competência da Justiça Militar da União para o julgamento do caso.
Voto da Preliminar
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União suscitada pela Defesa.
1. Dos Fatos
A Denúncia narra que a ex-Sgt Viviane alcançou a classificação em Processo
Seletivo perante o Exército Brasileiro (EB) devido à anotação supostamente falsa em sua
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), relativa a um contrato trabalhista junto à
Empresa Viva Rio, cuja experiência profissional fez com que a candidata conseguisse uma
vaga de Sargento Temporário na Especialidade de Radiologia.
A ex-militar foi incorporada ao EB, em 7.2.2020, para servir no Hospital Geral
do Exército (HCE) (IPM, Ev. 1, ANEXO 5, fl 45).
Após a instrução processual, a Sentença julgou procedente a Denúncia e
condenou a ex-Sgt Viviane pelo crime de uso de documento falso, nas sanções do art. 315
c/c o art. 311, ambos do CPM, à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, fixou o regime
aberto, na forma do art. 33, § 2º do Código Penal (CP) c/c o art. 3º, “a” do CPPM, concedeu o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM c/c o art. 626
7000909-94.2023.7.01.0001
40001375012.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do CPPM, mediante as condições nele previstas, excetuando-se a alínea “a”, além do
comparecimento trimestral na sede do Juízo da Execução, com o direito de recorrer em
liberdade (APM, Ev. 188).
A Defesa, inconformada com a Sentença condenatória, interpôs o presente
Recurso de Apelação.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer lavrado pelo
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira manifestou-
se pela manutenção da Sentença condenatória, por seus próprios fundamentos e a
improcedência do Recurso da Defesa (AP, Ev. 9).
2. Posição do Relator
As alegações da Defesa não merecem prosperar, conforme ficará adiante
demonstrado, e a Sentença deve ser mantida, na íntegra.
3.Razões de Apelação da Defesa
A Defesa pleiteia a absolvição da Apelante com base no art. 439, “a” ou “b”, do
CPPM, por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena no mínimo
legal de 1 (um) ano e o benefício do sursis .
Sustenta, em síntese, que a ré não praticou qualquer ato delituoso, agiu de boa-
fé e cooperou com as investigações. Além disso, alega que a acusada exerceu atividades
como freelancer para a Empresa Viva Rio e que a perícia comprovou que ela não falsificou
sua CTPS.
Ademais, questiona a aplicação do Direito Penal Militar ao caso concreto, tendo
em vista que a apelante já não integra mais os quadros das Instituições Militares (APM, Evs.
192 e 200).
4.Contrarrazões do MPM
O MPM requer a improcedência da Apelação interposta pela Defesa, mantendo-
se a Sentença de Primeira Instância, por seus próprios e jurídicos fundamentos (APM, Ev.
203).
5.Tipicidade, Antijuridicidade e Culpabilidade
5.1. Do Tipo Penal de Uso de Documento Falso.
O delito de uso de documento falso encontra-se previsto no art. 315 do CPM, no
Título VII - dos Crimes Contra a Administração Militar, cuja objetividade jurídica é a tutela
da fé pública, da autenticidade e da veracidade dos documentos emitidos pela Administração
Pública Militar. O aludido artigo assim dispõe:
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que
se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. (Grifos nossos).
7000909-94.2023.7.01.0001
40001375012.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale ressaltar que o Código de Processo Penal Militar traz o conceito de documento no seu
art. 371:
Art. 371. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou
particulares.
Trata-se de crime militar impróprio e que pode ser praticado por qualquer
pessoa, militar da ativa, da reserva ou reformado, ou até mesmo por um civil.
O elemento subjetivo é o dolo, consistente na vontade livre e consciente de
fazer uso da documentação falsa como se fosse autêntica, conforme explica o professor
Rogério Sanches:
É necessário, para que se caracterize o delito, que o documento seja
apresentado pelo autor como objeto de prova, em sua específica destinação probatória, ou
seja, usado para o fim a que se dispõe (...). (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito
Penal: Parte Especial. Salvador: Jus Podivm, 2020. p. 809).
Quanto ao momento de consumação do crime, de acordo com os ensinamentos
da doutrina,“o delito se consuma com a apresentação do documento a alguém como meio de
prova, tratando-se de delito formal.” (Neves e Streifinger, 2020).
Portanto, o crime se consuma com o simples ato de usar o documento.
5.2 Da Autoria e da Materialidade
Durante as investigações, a Sgt Viviane declarou que concluiu o curso Técnico
em Radiologia em 27.3.2008 e que, à época do contrato, a Empresa realizou sua admissão e
ficou aguardando o certificado que ainda estava sendo confeccionado. Confirmou que
trabalhou para a Viva Rio na função de Técnica de Radiologia, no período de 6.4.2008 a
20.8.2019, embora o seu certificado fosse emitido com data de 8.4.2008. Relatou, também,
que atendia a diversas unidades administradas e que recebia os seus pagamentos em espécie,
e em mãos, por meio do Sr. Júnior que, segundo ela, era seu Supervisor (IPM, Ev. 1, doc.4,
fls. 1/2).
Nesses termos, a fim de constatar a veracidade dos fatos alegados pela
investigada, foram solicitadas informações à Viva Rio. Em resposta, a Empresa esclareceu
que após consulta aos seus sistemas e ao e-Social, o departamento pessoal não encontrou
vínculo empregatício em nome da Sra. Viviane de Oliveira Ignácio Medeiros (Ev. 1, doc.
4, fls. 33/34).
Ao final da investigação não foi possível comprovar o vínculo empregatício
da investigada junto à Empresa Viva Rio, uma vez que a Empresa negou a suposta existência
de relação trabalhista (Relatório de Sindicância - IPM, Ev. 1, ANEXO4, fls. 45/47).
Não obstante a conclusão da Sindicância tenha sido negativa para o vínculo
empregatício, durante o IPM, foi feita uma segunda consulta à Empresa Viva Rio pelo
Encarregado do Inquérito. Em resposta, a Empresa ratificou o desconhecimento do vínculo
de trabalho com a investigada, ao passo que fez algumas observações no tocante às anotações
da CTPS apresentada:
7000909-94.2023.7.01.0001
40001375012.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressaltamos novamente que não foi localizado em nosso sistema digital nenhuma
informação sobre a requerida. Fato que cumpre informar é que através de análise da CTPS
enviada realizada pelo setor de RH foram constatadas as seguintes situações:
1) A baixa em 2019 estaria em nosso sistema (ERP) atual e não consta;
2) Não encontramos o nome informado;
3) Procurando pelo sobrenome 'Ignacio" não temos Viviane; 4) Procurando pelo cargo
"técnico em radiologia" a única Viviane encontrada é Viviane Vargas Rodrigues Barcelos.
Há alguns outros pontos que destacamos em virtude de estarem fora do procedimento padrão
de preenchimento da CTPS:
1) Foi utilizada uma etiqueta na página do contrato de trabalho, contudo o preenchimento foi
manual. A nossa etiqueta é preenchida diretamente no sistema, Logo as informações de
cadastro são automáticas e não haveria necessidade de carimbo;
2) No campo de demissão consta erro de digitação e aparece admissão novamente;
3) O código cadastrado não é utilizado pelo VivaRio;
4) A página do contrato de trabalho não está aparente. (Grifos nossos) - (IPM, Ev. 39,
ANEXO2, fls. 4/6).

Ademais, o resultado da Perícia Documental realizada no bojo do IPM concluiu
o seguinte, com relação à aprovação da acusada no Processo Seletivo:
Caso não fosse computada por falta de comprovação, a experiência profissional
na área pretendida, a investigada, Sra VIVIANE DE OLIVEIRA IGNÁCIO MEDEIROS, não
ingressaria nas fileiras do Exército, pelos seguintes motivos:
- a investigada apresentou, em seu processo seletivo, cópia de CTPS em que consta ingresso
na empresa VIVA RIO em 06/04/2008 e desligamento em 20/08/2019, totalizando 11 anos, 4
meses e 17 dias, vindo a computar 22 pontos, pois o Aviso de Convocação prévia pontuar 1,0
ponto a cada 180 dias de trabalho (anexo M do Aviso de Convocação);
- O cálculo da pontuação dos candidatos do processo seletivo considera, para fim de
classificação е convocação, a média entre os pontos obtidos na Avaliação Curricular,
nominados "Base 10" e a nota do Teste de Conhecimentos, gerando a Nota Final;
- no caso da investigada, a Sra VIVIANE DE OLIVEIRA IGNÁCIO MEDEIROS, considerando
que a única pontuação de Avaliação Curricular obtida pela mesma, foram apenas os 22
pontos da experiência profissional, conforme pode-se observar na planilha abaixo, caso não
fosse comprovado pela Banca Avaliadora a experiência imputada pela candidata durante a
inscrição no processo seletivo, a mesma não pontuaria na etapa da Avaliação Curricular
(Base 10), por consequência não seria convocada para realizar o Teste de Conhecimentos,
ocasionando nota 0,0, o que impactaria na Nota Final, que seria 0,0, ou seja, a candidata
estaria com status de "APROVADA", por haver cumprido a exigência mínima do Aviso de
Convocação, porém permaneceria no cadastro de reserva, tendo em vista o fato de o último
colocado convocado para o serviço ativo, o Sr Vitor Vinícius Machado Gonçalves, haver sido
convocado com Nota Final 7,24. (IPM, Ev. 75, ANEXO2)
7000909-94.2023.7.01.0001
40001375012.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em depoimento, a Sra. Bárbara Abrantes, testemunha do MPM, afirmou que
atuou na Viva Rio em dois momentos: primeiramente de 2014 a 2016, como prestadora de
serviço, quando implantou o Sistema de Folha de Pagamento da Empresa; e, depois, entre
abril de 2020 a setembro de 2021, e que durante esses períodos não conheceu a ex-Sgt
Viviane (APM, Ev. 51 - VIDEO1).
As testemunhas arroladas pela Defesa, em nada puderam contribuir, tendo em
vista que nenhuma delas confirmou o vínculo empregatício da acusada com a Empresa Viva
Rio.
A Sra. Maria Verônica dos Santos Amorim, na qualidade de testemunha,
relatou que era vizinha dela e que também fazia faxina na sua casa e a única coisa que soube
dizer era que a acusada saía cedo para trabalhar, vestida de branco. Mas não sabia a ocupação
dela e nem onde ela trabalhava (APM, Ev. 77 - VIDEO1).
A Sra. Adriana de Oliveira Ignácio, irmã da acusada, ouvida como
informante, também disse que não sabia em qual Empresa sua irmã trabalhava, somente
confirmou que ela era formada em Radiologia e que trabalhava na área (APM, Ev. 77 -
VIDEO2, VIDEO3).
Em juízo, a acusada ratificou toda a versão relatada na fase pré-processual,
destacando que trabalhava quando era chamada, que era uma espécie de “coringa” e fazia
plantões, que possuía vínculo, conforme registrado na sua CTPS, mas não recebia nenhum
dos benefícios trabalhistas.
O Laudo Pericial juntado aos autos concluiu que as anotações quanto ao suposto
vínculo empregatício não partiram do punho da acusada (APM, Ev. 149).
Contudo, vale ressaltar que a apelante responde pelo uso de documento
público falso e não pela suposta falsidade dos dados lançados na CTPS. Portanto, pouco
importa quem teria realizado a falsa anotação na CTPS. O fato de estar comprovado pela
Perícia que a anotação não partiu do punho dela não importa para a configuração do delito de
uso de documento falso, pois ela responde pelo uso, e não pela falsificação.
Nesses termos, segue o entendimento da doutrina:
A responsabilização caberá àquele que apenas faz uso do documento falso ou alterado, pois se
o agente o produzir e o usar (duas condutas), responderá somente pela produção, sendo o uso
considerado desdobramento (pós-fato) não punível. (Manual de Direito Penal Militar, Volume
Único. Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger. São Paulo: Editora JusPodivm,
2021. p. 1746).

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Corte Militar:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM.
PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 712 DO CPPM. CERTIFICADO
FALSO. PROCESSO SELETIVO. INCORPORAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO
VOLUNTÁRIOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. 1. (...) 2. Comete o crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM) o
candidato que apresenta certificado falso, com a finalidade de participar de processo seletivo
7000909-94.2023.7.01.0001
40001375012.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para Incorporação de Profissionais de Nível Médio Voluntários à Prestação do Serviço Militar
Temporário. 3. Basta a simples apresentação do documento falso para a consumação do
delito, não se exigindo a ocorrência de dano para a Administração Militar. Preliminar
prejudicada. Decisão unânime. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM.
Apelação nº 7000594-67.2021.7.00.0000. Relator: Min. Artur Vidigal de Oliveira.
Julgamento: 17/02/2022. Publicação: 08/03/2022).
EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO
DO ENSINO MÉDIO. PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS-
CFC 2017. PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO DE "SESSÃO PLENÁRIO
VIRTUAL"
PARA
A
SISTEMÁTICA
DE
VIDEOCONFERÊNCIA.
INDEFERIDA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO
DAS REGRAS DO ART. 396 E 396-A DO CPP COMUM. REJEITADA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1.(...). 4. O uso de
documento falso é crime formal e instantâneo de efeitos permanentes. Logo, se consuma com a
simples apresentação do documento falso, sendo irrelevante a ocorrência de efetivo prejuízo à
Administração Castrense. 5. A conduta do Apelante de ter apresentado, de forma livre e
consciente, o Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar, de cujas
falsidades tinha pleno e prévio conhecimento, à Administração Militar, com o propósito de
concorrer a uma vaga no Curso de Formação de Cabos 2017 - CFC 2017-, se subsume
perfeitamente ao tipo do art. 315 do CPM. 6. Apelação conhecida e não provida. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000142-57.2021.7.00.0000. Relator
Min. Celso Luiz Nazareth. Julgamento: 17/02/2022. Publicação: 29/03/2022)
Dessa forma, restaram configuradas a materialidade e a autoria do delito em
questão, tendo em vista que por meio de Perícia ficou comprovada a falsidade da anotação
posta na CTPS da apelante; e também ficou evidenciado que a ex-militar utilizou-se daquela
documentação para o ingresso no Exército na vaga de Sargento Técnico Temporário, na
Especialidade Radiologia, em 7.2.2020 (APM, Ev. 149).

5.3 Da Natureza Pública do Documento de Carteira de Trabalho
A Defesa contesta a dosimetria aplicada e requer, subsidiariamente, a
condenação no mínimo legal de um ano de reclusão, sustentando os bons antecedentes da ré.
Ocorre que a pena do crime de uso de documento público falso tem como pena
mínima 2 (dois) anos de reclusão, conforme redação do art. 315, combinado com o art. 311,
ambos do CPM, a saber:
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. (Grifos nossos).
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço
militar:
7000909-94.2023.7.01.0001
40001375012.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo
documento particular, reclusão, até cinco anos.(Grifos nossos).

A Carteira de Trabalho foi formalmente instituída no Brasil pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º.5.1943, que aprovou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Embora já existissem documentos similares ou carteiras profissionais antes da
CLT, foi com a promulgação desse Decreto-Lei que a CTPS passou a ser obrigatória, a fim de
centralizar as anotações relativas à vida laboral do trabalhador.
Ademais, a CTPS é admitida como documento de identificação
profissional, motivo pelo qual a falsificação de dados na Carteira configura o crime de
falsificação de documento público (e não privado), o que faz incidir sobre o caso a pena
mínima de 2 (dois) anos de reclusão.
Portanto, não há que se falar em pena mínima de 1 (um) ano para o caso
concreto.
6. Conclusão
Analisando os autos ficou evidenciado que a ex-Sgt Viviane fez uso de
documentação falsa perante a Administração Militar, de modo que as provas colhidas durante
a instrução processual não deixaram dúvidas quanto à materialidade e à autoria do delito.
A Defesa, por sua vez, não trouxe aos autos nenhuma prova que pudesse
sustentar suas alegações e contestar a falsidade das anotações na CTPS da acusada. Também
não foi apresentado nenhum recibo de pagamento ou contracheque que pudesse comprovar
algum tipo de vínculo trabalhista da ré com a Empresa Viva Rio durante o período alegado.
Dessa forma, a ilicitude está presente nos autos e inexiste qualquer excludente
de antijuridicidade ou de culpabilidade.
A ré, no momento da prática de sua conduta, tinha plena capacidade de entender
o caráter ilícito do fato, possuía potencial conhecimento da ilicitude, sendo-lhe exigida
conduta diversa. Assim, não restam dúvidas acerca do dolo na conduta da acusada.
Portanto, diante do conjunto probatório, é incabível o pleito defensivo de
absolvição.
7. Voto
Posto isso, conheço do Recurso e, no mérito, voto no sentido de negar
provimento ao Apelo da Defesa e de manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença condenatória.

7000909-94.2023.7.01.0001
40001375012.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375012v3 e do código CRC 322daca6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 03/09/2025, às 20:34:21
7000909-94.2023.7.01.0001
40001375012.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR